Tribunal: TCU
Processo: 003.520/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 927 e Uasg 457608 (Objeto: Estabelecimento de teto nacional para os valores dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica.)

Inteiro teor:
Acórdão 579/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.520/2026-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Diego de Araujo Lima (144831/OAB-MG), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos art. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU-259/2014.